Tribunal: TJDFT
Processo: 0756118-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 5.179/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1. A parcela pecuniária de incentivo pela colaboração ao SUS - PASUS foi concedida pela Lei Distrital n.o 2.770/2001 e reajustada pela Lei Distrital n.o 5.179/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Da análise das fichas financeiras verifica-se que o reajuste previsto para 1/9/2015 não foi implantado, razão pela qual a Recorrida postulou o pagamento das diferenças das parcelas retroativas, não prescritas, entre setembro de 2015 a março de 2018 e teve seu pedido acolhido pela r. sentença.
2. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado sob o argumento de que não há dotação orçamentária para o pagamento de tal rubrica, pugnando pela reforma da sentença e consequência improcedência do pedido inicial.
3. No caso, observa-se que não foi efetuado o adimplemento da terceira parcela prevista na Lei n.o 5.179/2013, em razão da ausência de dotação orçamentária. Nos termos do art. 169, § 1o da CRFB/1988, qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser concedida pelo Poder Público se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso se submete ao Tema 864 do STF, com repercussão geral: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CRFB/1988). Portanto, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da vantagem no exercício de 2015, bem como o pagamento das diferenças, como pleiteado pela Recorrente. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1407551, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; e Acórdão 1407520, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 11/3/2022.
4. Diante da ausência da respectiva dotação orçamentária, é indevida a implantação do reajuste da parcela pecuniária PASUS no exercício de 2015.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
6. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas e honorários advocatícios.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.